Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724728-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E C I S Ã O Recebo o recurso no feito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 31 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora